Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ÍNDICE ENTRE O EVENTO DANOSO E A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021.

1. Os embargos de declaração podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Reconhece-se a omissão se não esclarecidos os juros aplicáveis entre o evento danoso e o advento da EC no 113/21.

3. Os juros de mora aplicáveis entre o evento danoso, havido em 2017 e o advento da EC no 113/21, são os aplicáveis à remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810).

4. Deu-se provimento ao recurso.